Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0706025-72.2021.8.07.0004 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANTONIO RUFINO BESERRA PAIVA APELADOS: ANTONIO RUFINO BESERRA PAIVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 61727453, a Defesa do apelante ANTONIO RUFINO BESERRA DE PAIVA manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 19 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.